Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-42.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-42.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELANTE), CLEUSA APARECIDA DISSENHA PETRAZZINI - CPF: 393.811.969-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE –
SEGURO PENHOR RURAL – PACTUAÇÃO EM GARANTIA DA DÍVIDA – VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se as partes embargantes firmaram cédula rural, cujo objeto é o custeio de maquinários, que está diretamente ligada à atividade econômica por elas desenvolvidas, não podem ser considerados consumidores, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Compete ao julgador condutor do feito aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento de diligências outras, quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

“A Lei nº 492, que regula o penhor rural e a cédula pignoratícia (art. 5º, I), e o art. 76 do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito, autorizam a celebração de seguro para garantir o próprio bem dado em garantia, em caso de sinistro ou avaria, o qual, em tese, não se destina a cobrir a inadimplência, e sem a apólice não há como determinar que se reserve a essa finalidade”
(N.U 1004730-04.2018.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000734-42.2019.8.11.0015

APELANTES:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI E OUTROS
,
contra r. sentença proferida pelo MMª Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que houve cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizado as partes a produção de provas acerca dos fatos narrados na inicial.

Quanto ao mérito, defendem que, diversamente do consignado pela togada singular, deve ser aplicado o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Sustentam também a nulidade da execução diante da ausência de certeza, liquidez do título exigível, bem como dizem que há ilegalidade da cobrança do seguro penhor.

Afirmam, ainda, que foram pactuados juros de 7,25% ao ano, mas foram cobrados juros em patamar superior, pelo que entendem que se faz necessária a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença hostilizada, a fim de que sejam os embargos julgados totalmente procedentes
(Id
62030979).

Contrarrazões ofertadas no Id. 62030984, em que a instituição bancária rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 62030981).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por
ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI E OUTROS
, ora recorrentes, no bojo da ação de execução de título extrajudicial lastreada na cobrança de cédula rural pignoratícia hipotecária no valor de R$117.450,00 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais), destinado ao financiamento da aquisição dos seguintes maquinários: 01 Semeadora, adubadora, modelo Sol – 9/10, ano 2012, série n° 12800831ª, 01 Tanden Semeato, modelo Sol-9/10 ano 2012, série n° 12800831ª, 01 Grade Aradora, intermediária, com controle remoto robusta, 26X30, ano 2012, série 1.1. 60247277004001, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Nas razões recursais, os apelantes alegam a nulidade da ação de execução, diante da ausência de certeza e liquidez do título exigido, haja vista que o embargado condicionou a liberação do financiamento à contratação de seguro penhor, cuja prática consideram abusiva.

Afirmam, ainda, que foram pactuados juros extorsivos de 7,25% ao ano, bem como defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, tendo em vista a cobrança de encargos indevidos, requerem seja reconhecida a descaracterização da mora e a extinção da execução. Pugnam, também, pela condenação do embargado na restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

Em que pesem as insurgências recursais, entendo
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos.

Isso porque as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, confira:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Como sabido, a
cédula de crédito rural pignoratícia hipotecária está diretamente ligada à atividade econômica desenvolvida pelos apelantes, que, frise-se, são produtores rurais e empresários, o que, por si só, afasta a condição deles de consumidores.

Logo, se os apelantes firmaram cédula rural, cujo objeto é
custear maquinários para o implemento da atividade dos mesmos
, que está diretamente ligada à atividade econômica por eles desenvolvida, de toda evidência que não podem ser considerados consumidores, sendo, pois, inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – REVISÃO DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
– CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS FINANCEIROS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em que pesem as alegações do agravante nesta seara recursal, o certo é que, em se tratando de contrato de Cédula Rural Hipotecária, como in casu, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, pois, o pacto firmado é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que o agravante, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2º, da Lei nº 8.072/90.
2. Lado outro, a alegação da cumulação indevida de encargos financeiros foi amplamente analisada na decisão recorrida. O Laudo Pericial Contábil (ID 4962374), que não encontrou a cobrança de acessórios e outros encargos não especificados nos extratos juntados. 3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos e recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 00026566520168110040, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – APELO 1: EMBARGANTE - CDC NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE
–CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – RECURSO 1 DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO 2: EMBARGADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCLUÍDA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – MESMO QUE PACTUADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 2 PROVIDO.

Em se tratando de contrato de Cédula Rural Hipotecária, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2º, da Lei nº 8.072/90.

É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula de crédito rural, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios, a teor do parágrafo único do citado art. 5º, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). Apelo 1 - Desprovido

Ainda que se reconheça a vedação de cobrança da comissão de permanência em cédula rural, não há que se falar em expurgo quando não comprovada sua efetiva incidência, sendo evidenciado inclusive, a falta de interesse revisional da parte embargante, devendo ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos apenas para declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, de modo que, os embargos devem ser julgados improcedentes. Apelo 2 – provido”
(N.U 0003268-90.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Esclarecido isto, não configurando a relação das partes litigantes como sendo de consumo, não prospera, também, a tese de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da prova pericial.

Como cediço, compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento de diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a togada sentenciante entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Assim, tratando-se, a hipótese, de demanda fundada em contrato, em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos se mostra suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados, circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

Em situação semelhante, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir nos mesmos moldes. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PROVA PERICIAL – DENECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– CDC – INAPLICABILIDADE – CUSTEIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - SEGURO PENHOR RURAL – CONTRATAÇÃO DERIVADA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 492/37 – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de ação monitória, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do proce
sso, sem qualquer prejuízo às partes.

Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas.

O seguro penhor rural decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei nº 492/37, que, sem eu artigo 5º, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor.

A contratação de seguro penhor tem por escopo assegurar recebimento do valor do bem dado em penhor ou garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, em caso de perecimento ou perda do bem, e não para quitação de contratos”
(N.U 1023059-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – REVISÃO JUDICIAL DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DESDE QUE A PARTE INDIQUE AS CLÁUSULAS TIDAS COMO ILEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA REALIZADA DE OFÍCIO – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO STJ – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na contestação o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
A revisão de contratos bancários é possível, contudo, cabe à parte indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede a revisão de ofício.
(N.U 0003319-30.2014.8.11.0025, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado em 15/08/2017)

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança de seguro penhor rural, verifica-se que foi contratado em conformidade com o artigo 76, do Decreto Lei nº. 167/67, além de também estar de acordo com a redação do artigo 5º, da Lei nº. 492/37.

Logo, não merece prosperar a irresignação dos embargantes, ora apelantes, haja vista que a contratação decorre das normas aplicáveis aos negócios jurídicos e não se enquadra como venda casada, pois tem como escopo da operação apenas assegurar as partes em relação a possível avarias dos bens dados em garantia à dívida, razão pela qual não há que se falar em irregularidade na contratação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO
–
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
-
SEGURO DE VIDA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO APELADO – EXCLUSÃO DO VALOR –
SEGURO PENHOR RURAL – PACTUAÇÃO EM GARANTIA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA – COBERTURA INVIABILIZADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Deve ser excluída a cobrança de seguro de vida em conta vinculada a cédula de crédito rural quando não demonstrada a sua contratação.

A Lei nº 492, que regula o penhor rural e a cédula pignoratícia (art. 5º, I), e o art. 76 do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito, autorizam a celebração de seguro para garantir o próprio bem dado em garantia, em caso de sinistro ou avaria
, o qual, em tese, não se destina a cobrir a inadimplência, e sem a apólice não há como determinar que se reserve a essa finalidade.”
(N.U 1004730-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

No tocante aos juros, ressalta-se que, de acordo com o Decreto-Lei nº. 167/1967, não é possível a cobrança de juros acima do percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nas cédulas rurais pignoratícias.

Entretanto, como bem salientado pela Magistrada sentenciante,
“no caso dos autos, na cédula rural pignoratícia e hipotecária firmada entre as partes, a taxa de juros é de 7,25% ao ano, ou seja, é inferior ao percentual estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, não havendo que se falar em abusividade”.

Logo, também não merece acolhida a irresignação no ponto, devendo, portanto, ser a sentença hostilizada ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020